Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-45.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600069-45.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600069-45.2024.6.16.0015
que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação, determinando o arquivamento
do presente feito. (Representação ajuizada pelo MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro com
fulcro no art. 36-A, §2 e §3º da Lei 9.504/97, em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Radio
Mundi Parana Ltda, alegou em, síntese, que o representado Marcelo Rangel, que participa de modo
estável do programa radiofônico, promoveu novamente em 18/06/2024, na condição de
comunicador social no exercício da profissão, a divulgação das ações políticas desenvolvidas
enquanto ex prefeito e divulgação de atos enquanto Deputado Estadual. O programa inicia-se com
a seguinte introdução do Sr. Nilson de Oliveira: "Campeão de Audiência, ganhador de todos os
ibopes pela Mundi. É o líder das crianças, o locutor da dona de casa, o locutor festivo, Marcelo
Rangel, tá aqui ao meu lado". Falas feitas durante o programa: "Marcelo, esse destaque aí dos
cursos de inglês, você veja a importância dessa iniciativa do SESC?e a foto que ilustra a matéria
do Diário dos Campos é a foto da Estação Saudade. Imagina, a Estação Saudade que já vem
formando profissionais na área de gastronomia e que deixou de ser um lugar abandonado, tomado
pelo tráfico, pelos usuários de drogas e hoje é um lugar maravilhoso, agora vai servir também pra
ensinar inglês, pra que as pessoas, pra que o Ponta Grossensse possa ter aulas de inglês. A
estação saudade, olha só. A gente tem que lembrar sempre dessa parceria que nós tivemos com o
vice Governador Darcy Piana, ontem foi o dia mais triste pra família do nosso vice Governador, ele
perdeu a esposa, Dona Maria José. E o E ele, sem dúvida nenhuma, está passando pelos
momentos mais difíceis da sua vida. E foi o doutor Piana, doutor Darcy, que me ajudou a
reconstruir a Estação Saudade, que é hoje o nosso cartão postal de Ponta Grossa, que estava
totalmente destruída. Um investimento de mais de 40 milhões. que foi realizado naquela região ali
da Estação Saudade, que revitalizou inclusive a praça para o Shopping Popular, para o
Paraguaizinho. Valorizou a região. Valorizou, deixou a cidade mais bonita e principalmente com
cartão postal.Que Deus dê o alento necessário nesse momento tão difícil ao nosso vice governador
da Darci Piana". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRIDO)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959313
02/09/2024
13:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.856

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600069-45.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA -
MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE
PROGRAMA DE RÁDIO. RADIALISTA EM
E X E R C Í C I O D A P R O F I S S Ã O .
PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 36-A, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. RECURSO PROVIDO.
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Partido Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra
sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada, envolvendo pré-candidato a
prefeito de Ponta Grossa/PR, e rádio local.
Num. 43959313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

1.2. O recurso alega que, em programa de
rádio veiculado em 18/06/2024, o recorrido
exaltou ações políticas realizadas enquanto
prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º,
da Lei nº 9.504/1997.
1.3. A sentença de origem entendeu que
não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de
expressão do radialista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é determinar se a
participação de um pré-candidato, no
exercício de sua profissão como radialista,
em programa de rádio promovendo ações
passadas configura propaganda eleitoral
antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art.
36-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997
permite a divulgação de pré-candidatura,
desde que não envolva pedido explícito de
voto, exceto para profissionais de
comunicação social no exercício da
profissão, que estão vedados de promover
suas ações políticas.
3.2. A jurisprudência eleitoral tem
interpretado que o uso do espaço de
comunicação para promoção pessoal por
profissionais da mídia configura violação ao
princípio da isonomia entre candidatos,
ensejando a aplicação de multa, conforme
previsto no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
3.3. No caso em questão, ficou
demonstrado que o recorrido, enquanto
radialista, utilizou o programa para
enaltecer feitos de sua gestão anterior, em
violação aos §§ 2º e 3º do art. 36-A,
configurando propaganda eleitoral
antecipada.
3.4. Portanto, o recurso merece provimento
para reformar a sentença e aplicar a multa
prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A promoção pessoal por profissional de
comunicação social, no exercício da
profissão, em período vedado, configura
propaganda eleitoral antecipada, nos
termos dos §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº
Num. 43959313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

9.504/1997.

Dispositivos Legais Citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência Citada:

-
T R E - E S
-
M S :
0 6 0 0 1 1 2 -
88.2020.6.08.0000 Marataízes/ES, Relator:
FERNANDO CESAR BAPTISTA DE
MATTOS, Data de Julgamento: 24/08/2020.

- TRE-RN - RE: 0600019-81 CARAÚBAS -
RN, Relator: GERALDO ANTONIO DA
MOTA, Data de Julgamento: 26/11/2020,
Publicado em Sessão.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Representação Por Propaganda Eleitoral
Irregular proposta pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Ponta
Grossa/PR, por meio de sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves em face de
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, pré-candidato ao cargo de Prefeito da Cidade
de Ponta Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA,
empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.043.886/0001-49, representada
por MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Após o devido processamento, foi julgada improcedente a representação
(sentença ID. 43945009).

O Partido Movimento Democrático Brasileiro interpôs Recurso Eleitoral (ID.
43945011) e alegou, em síntese, que a) os recorridos têm promovido propaganda eleitoral
antecipada, na condição de locutor (primeiro recorrido) e ambiente de radiodifusão
(segunda recorrida); b) em 18 de junho de 2024, no programa de rádio produzido e
veiculado pela segunda ré, denominado “Nilson de Oliveira”, o primeiro recorrido
promoveu divulgação das ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito e
divulgação de atos enquanto secretário/deputado estadual, em flagrante ilegalidade
Num. 43959313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

eleitoral; c) houve ofensa ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos,
haja vista que o primeiro recorrido participa diariamente de programa de rádio de sua
família, com enorme exposição e promoção política/pessoal, o que já ensejou sua
condenação nos autos nºs 0600015-82.2024.6.16.00141 e 0600022-71.2024.6.16.0015;
d) é incontroverso que o primeiro recorrido é locutor de rádio e estava apresentando seu
programa diário e, à época dos fatos, era deputado estadual e pré-candidato a prefeito de
Ponta Grossa/PR; e) o primeiro recorrido “gabaritou as irregularidades da propaganda
antecipada, pois expôs sua plataforma, seus supostos feitos, um verdadeiro abuso de seu
direito e demonstração de desprezo pela higidez do pleito”; f) de acordo com o artigo 36-
A, §2º da Lei nº 9.504/1997 são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver,
salvo na hipótese do § 3º, ou seja, quando se tratar de profissionais de comunicação
social no exercício da profissão; g) há utilização de forma proscrita durante o período
oficial de propaganda; h) “Neste ponto também a sentença merece reparos haja vista que
considerou: ‘600042-65.2024.6.16.0014 foi reconhecida que na conduta do representado
houve ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.’ E
conforme o próprio juízo reconheceu não houve litispendência entre as demandas, na
medida em que a cada novo programa de rádio, os representados houve uma nova
violação da norma, eis que evidente que se tratam de programas diferentes, dias
diferentes, divulgação de feitos divergentes e o mais importante, público que recebeu a
mensagem diferentes”; i) houve violação ao art. 14, § 9º, da CF e requereu “seja dado
provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando integralmente a sentença prolatada
pelo Juízo a quo, para o fim de ser JULGADA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO”.

Em suas contrarrazões, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (primeiro
representado) e Rádio Mundi Paraná Ltda (segunda representada) afirmaram que a) o
primeiro recorrido exerceu de forma regular a função de apresentador de rádio, tendo se
afastado das atividades no prazo definido por lei; b) manifestou-se, enquanto radialista,
sobre fatos e situações relativas ao município, o que é de interesse da população, o que
pode ter caráter político mas não se trata de propaganda antecipada; c) em momento
algum utilizou-se do microfone para promoção de sua pré-campanha eleitoral, inexistindo
provas de menção à conduta que se assemelhe a pedido de apoio ou divulgação de pré-
campanha; e) é inconteste que o primeiro recorrido se trata de deputado estadual,
inexistindo ilegalidade em mencionar seus atos, tendo em vista a liberdade de expressão
e a inexistência de vedação de parlamentar ser comunicador; f) os comentários
realizados pelo primeiro recorrido durante o programa de rádio versaram sobre ações no
município e eventuais políticas públicas que poderiam ser utilizadas na localidade, que
não implicam em cunho eleitoreiro, mas apenas opiniões sobre as realidades que cercam
a cidade; g) não há pedido explícito de votos e, por essa razão, não há falar em
configuração de propaganda eleitoral antecipada, com fundamento justamente no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97; h) “não divulgou a pré-campanha na Rádio, nem realizou pedido de
apoio político, tão somente cumpriu com sua profissão de comunicador durante o período
permitido por lei, divulgando em seus programas assuntos de relevância para Ponta
Grossa”, o que não implicou em suposta vedação pela condição de locutor e; i) “é
permitido aos comunicadores permanecerem em seu labor até o prazo definido no art. 45,
§1º da Lei das Eleições, isto é, 30 de junho do ano da eleição”. Requereu fosse negado
provimento ao recurso do representado.

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional
Num. 43959313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea pelo fato de o primeiro representado Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira - ora recorrido -, no exercício de suas atividades como locutor de rádio
no programa “Nilson de Oliveira”, veiculado em 18/06/2024, da Rádio Mundi Paraná Ltda
(segunda representada), ter exaltado os próprios feitos realizados em sua gestão anterior,
como prefeito da cidade de Ponta Grossa/PR e secretário/deputado estadual.

O MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro, ora recorrente, por meio de
sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves, se insurge contra a decisão do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou improcedente representação
por si ajuizada, em razão de propaganda eleitoral irregular em face de MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, pré candidato ao cargo de Prefeito da Cidade de Ponta
Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, empresa de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.043.886/0001-49, representada por MARIA
LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Em apertada síntese, o representante, ora recorrente, sustentou que o
primeiro representado é pré-candidato ao cargo de Prefeito da cidade de Ponta
Grossa/PR (eleições de 2024) e, em 18/06/2024, durante programa de rádio intitulado
“Nilson de Oliveira”, que faz parte da grade de programação da segunda representada,
enalteceu seus feitos em gestão anterior, quando prefeito da cidade e, após,
secretário/deputado estadual, incutindo em violação ao disposto no art. 36-A, §§ 2º e 3º
da Lei nº 9.504/1997. Requereu fosse julgada totalmente procedente a representação,
com a consequente condenação dos representados ao pagamento da multa prevista no
art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, “em valores maiores que os mínimos”.

Vejamos.

A sentença, de forma resumida, foi fundamentada no seguinte sentido:

“A respeito dos fatos, durante o referido programa transmitido no dia 18 de junho
de 2024, promoveu na condição de comunicador a divulgação de ações políticas
que realizou enquanto Prefeito de Ponta Grossa na questão envolvendo a
parceria do Município com o SESC no espaço público denominado Estação
Saudade e nos projetos sociais.

Analisando o trecho descrito na inicial atribuído como irregular, entendo que não
está configurada a propaganda eleitoral antecipada.

Num. 43959313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

Como bem anotou o MP eleitoral, a fala se limitou a comentar sobre o Darcy
Piana, vice-governador do Paraná, e sua contribuição na reconstrução da
Estação Saudade. Aliás, o contexto da conversa era a utilização da Estação para
projetos sociais e a ampliação para o ensino da língua inglesa, assim, lembrou-se
do vice-governado.

Ora, todo o cidadão, mesmo um pretenso pré-candidato a cargo político, pode
fazer entrevistas, participar de programas e promover críticas de ordem política. A
liberdade de expressão é um direito fundamental e está assegurado na CF (art.
220), englobando a liberdade de pensamento, de opinião e de comunicação. O
que a lei veda neste momento é que haja abusos nessa manifestação e que haja
ainda alusão a candidatura, eleições, ou comparação com governo anterior,
enfim, a elementos eleitorais, de tal modo que o controle judicial nesse tema deve
ocorrer de forma excepcional e necessariamente pontual.

Neste sentido, iterativa é a jurisprudência do TSE:

(...)

Durante a fala do representado, não se verificou qualquer menção à pré-
candidatura ou pedido de votos e/ou apoio político.

É de salientar, ainda, que não houve comparação entre gestões municipais no
que tange a qualquer tema abordado. Também inexistiu, outrossim, ofensa à
honra ou imagem de qualquer adversário político ou a manifestação de um fato
manifestamente inverídico.

Por sua vez, nos autos de representação n. 0600042-65.2024.6.16.0014 foi
reconhecida que na conduta do representado houve ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

A situação desenhada naquele feito não era similar a dos autos, visto que no
caso em apreço, diversamente das demais representações, não houve
manifestações e opiniões de natureza política positiva ou negativa que
beneficiasse qualquer pré-candidato, o que poderia conferir igualdade de
oportunidades de pronunciamento a todos os postulantes aos cargos em disputa.

Ocorre que o reconhecimento de que houve violação a tal princípio deve ser
analisado levando em conta todos os fatos conjuntamente, tendo como substrato
a participação do pré-candidato Marcelo Rangel como interlocutor/debatedor do
“Programa Nilson de Oliveira” e que foi veiculado quase que diariamente durante
o mês de junho do corrente ano. Tais fatos, aliás, como bem informou a parte
representada, levaram a mesma agremiação partidária (MDB 15) a ajuizar
inúmeras representações nesta Justiça especializada.

Assim, seria temerário reconhecer que em cada participação do pré-candidato
Marcelo Rangel no referido Programa de Rádio houve ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Por tais motivos, por entender que a ofensa ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, enquanto elemento apto para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada já constituiu fundamento para a aplicação da
sanção (multa) nos autos n. 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub judice), cujas
condutas foram semelhantes e praticadas em um intervalo de tempo praticamente
curto, como é o caso dos autos, torna-se imperativo a e improcedência do feito.
Num. 43959313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

Por fim, é preciso deixar assentado o fato de que o representado ser profissional
da comunicação social não o impedia, naquele momento, de utilizar o espaço da
emissora de rádio para manifestação, ainda, que de ordem política a respeito dos
projetos e das ações realizadas.

Com essas considerações, diante da inexistência de elementos identificadores da
propaganda eleitoral positiva e/ou negativa extemporânea, de rigor a
improcedência do pedido.” (ID. 43945009)

Em um primeiro momento, cabe analisar o momento em que veiculado o
programa de rádio em questão. De acordo com as informações e mídias disponibilizadas
pelo recorrente, ele ocorreu em 18/06/2024, inclusive por meio das mídias sociais da
segunda representada.

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que “A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição”.

Por outro lado, os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as
alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, definiram de forma clara a vedação para
profissionais da comunicação social, no exercício da profissão, a divulgação das ações
políticas desenvolvidas:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Num. 43959313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Destaca-se.)

Contextualizando o caso, o próprio primeiro representado em contrarrazões
admitiu ser profissional de comunicação social e estar no exercício da profissão na data
em que veiculado o programa de rádio em questão ao afirmar que “tão somente cumpriu
com sua profissão de comunicador durante o período permitido por lei, divulgando em
seus programas assuntos de relevância para Ponta Grossa” (ID. 43945016 - Pág. 10).

Demais disso, o primeiro representado não rejeitou o conteúdo das
degravações trazidas na inicial, verbis:

Num. 43959313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

Da atenta análise de toda a transcrição, é possível extrair clara subsunção do
presente caso ao disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.405/1997, o que
implica em aplicação da multa do § 3º, do art. 36, da mesma lei.

Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 2º e
Num. 43959313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997 e abarcam situações que envolvem profissionais da
comunicação social e enaltecimento de realizações de pré-candidatos em mandatos
anteriores:

MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ART. 36-A, § 3º, da LEI
9.504/97. A POSTURA SE AMOLDOU À VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO § 3º
DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 - Prevê o art. 36 da Lei das Eleicoes (Lei nº 9.504/97) que a propaganda
eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Antes desse
prazo, mesmo que disfarçada, é vedada.

2- Por sua vez, a nova redação ao art. 36-A da Lei n. 9.504/97 disciplina as
hipóteses autorizadas de atos de pré-campanha, trazendo situações que não
podem ser consideradas propaganda eleitoral extemporânea. Porém as
inovações devem ser interpretadas restritivamente, pois criam exceções à
proibição geral de publicidade eleitoral antecipada.

3 - Ademais, consta do § 3º do art. 36-A da mencionada Lei que o previsto no §
2º, ou seja, nas hipóteses dos incisos I a VI em que são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, não se aplica aos profissionais
de comunicação social no exercício da profissão.

4 - Entendo, com base nos elementos constantes dos autos, que o conteúdo
veiculado, conforme trechos transcritos na decisão do magistrado (ID 2918245),
apesar de não possuir pedido explícito de voto, incorre em abusividade,
porquanto os representados, e igualmente na qualidade de profissionais da
comunicação, se valeram dos programas Café com o Prefeito e Litorânea
Mulher para externar opinião positiva em relação ao representado Robertino
Batista da Silva, divulgando seus feitos à frente do Poder Executivo
Municipal, enaltecendo sua pessoa, de forma a veicular ao eleitorado
mensagem positiva a ele relacionada, ao passar a ideia de que o Impetrante
é o mais qualificado a exercer o cargo público, de forma antecipada, em
afronta ao princípio da isonomia. Desta feita, pelo fato de estarem os
representados exercendo atividades profissionais de comunicação social, já
que são apresentadores dos programas mencionados na emissora Rádio
Marataízes FM Ltda, incidiram na proibição do citado § 3º do art. 36-A da Lei
das Eleições, merecendo destaque o fato de que o beneficiário, neste caso, o
Impetrante, tem fortes vínculos, inclusive afetivos, com os demais representados,
não devendo ser cogitado, ao menos nesse primeiro momento, o seu
desconhecimento acerca das condutas perpetradas pelos demais representados.
Nesse ponto, destaca-se que a apresentadora do programa Litorânea Mulher, a
representada Samantha Souza Oliveira, é esposa do Impetrante, e os demais
representados aliados políticos e agentes públicos municipais. Dessa forma, pelo
contexto apresentado, as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto
revelam a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda.

5 - Registra-se, ainda, informação colhida nos autos e mencionada na decisão
ora atacada no sentido de que a aludida conduta vem sendo cometida já faz
algum tempo, tendo sido objeto de análise pelo Juízo de origem entre o fim do
ano passado e o início do corrente ano, conforme sentença prolatada e juntada
Num. 43959313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

no ID 2918245.

6 - Com as considerações apresentadas, tenho que a postura se amoldou à
vedação legal prevista no § 3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, revelando-se
atentatória à proibição legal que busca salvaguardar a paridade entre
concorrentes no certame, mormente diante do caráter favorecedor que pode
assumir o emprego de propaganda eleitoral na forma realizada, não tendo sido
dispensado pela emissora de rádio o tratamento isonômico mencionado no inciso
I do mesmo art. 36-A.

7 - Ordem denegada. (TRE-ES - MS: 06001128820206080000 Marataízes/ES
060011288, Relator: FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Data de
Julgamento: 24/08/2020) (Destaca-se)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.
RADIALISTA. DIVULGAÇÃO DA PRÉ- CANDIDATURA E DE AÇÕES QUE
PRETENDIA DESENVOLVER DURANTE PROGRAMA POR ELE
APRESENTADO. PROMOÇÃO PESSOAL, EM PREJUÍZO À IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CONCORRENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 36-A, §
3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
PREVISTA NO ART. 36, § 3º, DA LEI ELEITORAL. ATO ISOLADO, SEM
NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA. REDUÇÃO DA MULTA
AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Recorrente que
pretende a reforma da sentença de primeiro grau que o condenou pela prática de
propaganda eleitoral antecipada ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais). Segundo consta dos autos, no dia 04/06/2020, durante a
veiculação do programa de rádio Sociedade em Foco, transmitido pela Rádio
Liderança FM, o radialista e apresentador João Gomes anunciou a sua pré-
candidatura ao pleito 2020, tendo destacado ainda ao público ouvinte algumas
ações que pretenderia desenvolver no futuro mandato, as quais o tornariam um
político diferenciado em relação aos demais concorrentes. Não obstante o art. 36-
A da Lei n.º 9.504/1997, em especial o comando inserto no § 2º, autorizar o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, o § 3º do referido dispositivo
legal não o permite aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. A regra contida no § 3º tem por desiderato tutelar a igualdade de
oportunidade entre os concorrentes ao pleito eleitoral, posto que estariam
em posição de vantagem em relação aos demais postulantes, caso lhes
fosse permitido o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura durante o exercício da profissão. (...) Manutenção da sentença
recorrida quanto à condenação do recorrente por propaganda eleitoral
antecipada, reduzindo-se o valor da multa cominada nos autos para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Provimento parcial do recurso. (TRE-RN - RE: 060001981
CARAÚBAS - RN, Relator: GERALDO ANTONIO DA MOTA, Data de
Julgamento: 26/11/2020, Publicado em Sessão) (Destaca-se)

A propósito, observe-se que não há falar em qualquer tipo de imunidade ou
exceção ao pré-candidato profissional da comunicação social.

Entende-se, ainda, que o fato gerador da multa descrita no art. 36, § 3º da Lei
nº 9.504/1997 nasce a cada programa de rádio que vai ao ar, com a violação ao disposto
Num. 43959313 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A da mesma lei. Isso porque se deve não apenas em razão do
alcance do programa de rádio em questão, mas também ao fato de que, a cada dia, é
renovada a possibilidade de diferentes ouvintes sintonizarem em tal canal de rádio,
amplificando a disparidade do pleito vindouro.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral antecipada, data vênia o
decidido na origem, deve o recurso ser provido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso para, reformando a sentença, condenar os representados ao pagamento da
multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600069-45.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ARNOLDO
KRUBNIKI NETO - PR56605
- RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRIDO:
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-
A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDA: RADIO MUNDI PARANA LTDA -
Advogados da RECORRIDA: TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
Num. 43959313 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47

e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959313 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213451313900000042912730
Número do documento: 24090213451313900000042912730
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:55:47